Tribunal: TJDFT
Processo: 0749879-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0749879-12.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITA MARA REIS COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da juntada de acordo pelas partes (Id. 70220506), resta caracterizada a preclusão lógica do prazo recursal, tendo em vista a incompatibilidade entre o ato de recorrer e o requerimento de homologação do acordo. Certifique-se, portanto, o trânsito em julgado. No mais, o art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece que cabe ao relator homologar transações celebradas apenas antes do julgamento. Dessa forma, considerando que já houve o julgamento e ante a ausência de intenção das partes de interpor recurso, os autos devem retornar ao juízo de origem para análise do acordo juntado. Intimem-se. Após a certificação do trânsito em julgado, baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito